Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706483-18.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DANUBIA POLIANA PEDROZA DE OLIVEIRA SANTOS, ANTONIO MARCOS RAMOS DE MORAIS, FABRICIO MENDES QUEIROGA, CELIA MARIA SIQUEIRA LEAL D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por DISTRITO FEDERAL, nos termos do pedido de desentranhamento da peça recursal contido no id 18208047, com fulcro no art. 998 do CPC. Retire-se de pauta. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora